Tribunal: TJMT
Processo: 0001397-18.2018.8.11.0023
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001397-18.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON LEAO - CPF: 033.359.491-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WASHINGTON COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 062.157.831-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME MARINI GERALDO - CPF: 022.072.281-18 (VÍTIMA), JOAO BAZAN TOMICHA - CPF: 038.269.041-92 (VÍTIMA), RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.076.681-85 (ASSISTENTE), JEANDIORLING FERREIRA PADILHA - CPF: 004.251.619-60 (VÍTIMA), WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.388.121-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL - EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DEMONSTRADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os apelantes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159663724, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
CLEITON LEÃO
à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e
WASHINGTON COSTA DO NASCIMENTO
à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, por infração ao art. 331 do Código Penal.

Em argumento recursal (id. 159663732), os apelantes, por meio da Defensoria Pública, pugnam pela absolvição por atipicidade da conduta, afirmando que não ofenderam os agentes públicos ou a função exercida por eles; apenas resistiram verbalmente, de forma moderada, à abordagem policial.

Asseveram que:
Ainda que a embriaguez não retire a ilicitude da conduta, ela serve, no caso concreto, para afastar o dolo específico inerente ao delito em questão.

Alegam a ausência do dolo específico, ao argumento de que as ditas ofensas foram somente pelo tempo da ação policial, confirmando o calor do momento, não caracterizador do crime de desacato.

Em contrarrazões (id. 159663734), o Ministério Público Estadual
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 166051168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
CLEITON LEÃO
à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e
WASHINGTON COSTA DO NASCIMENTO
à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, por infração ao art. 331 do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

(...) No dia 25/01/2018, por volta das 00h20min, no estabelecimento comercial denominado Bar Mix Drinks, localizado na Rua Frederico Campos, Bairro Centro Antigo, em Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados
WASHINGTON COSTA DO NASCIMENTO e CLEITON LEÃO
desacataram funcionários público no exercício de sua função.

Conforme consta, os Senhores Aquino e Welvis Teixeira dos Santos, Policial Militar e Agente Penitenciário, respectivamente, estavam no mencionado estabelecimento comercial, oportunidade em que foram ofensivamente abordados pelos denunciados. E isto em consequência da atuação funcional anterior dos agentes do estado.

Em razão disto, a Polícia Militar foi acionada, comparecendo imediatamente o no local.

Contudo, com a presença Policial, os denunciados exaltaram-se, de modo que WASHINGTON, ao perceber a iminente abordagem, começou a desacatar os Policiais JEANDIORLING FERREIRA PADILHA e GUILHERME MARINI GERALDO, chamando-os de “policiais de merda”.

Ademais, com a intenção de atrapalhar a condução do denunciado WASHINGTON, CLEITON passou a proferir palavras nocivas e a desobedecer aos Policiais, resistindo à abordagem. Ele, inclusive, também desacatou os Policiais clamando-os de “policiais de merda”. (...)

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, enquanto que a autoria, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo. Vejamos:

Infere-se do Boletim de Ocorrência nº 2018.28200 que:
“(...) O SUSPEITO WASHINGTON COSTA DO NASCIMENTO, SE RECUSOU A SER REVISTADO, COMEÇANDO A XINGAR ESTA GUPM COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, VINDO EM SEGUIDA A RESISTIR A ABORDAGEM (...) O SUSPEITO CLEITON LEÃO VEIO EM DIREÇÃO A ESTA GUPM TENTANDO IMPEDIR O SERVIÇO DA GUPM VINDO A AMEAÇAR OS POLOCIAIS FALANDO QUE NÃO SABIAM COM QUEM ESTAVA MEXENDO (...)”

O Policial Militar
Jeondiorling Ferreira Padilha
, na fase policial, afirmou que:
“(...)
o conduzido WASHINGTON reagiu a abordagem, tendo inclusive dito a guarnição que eles eram “POLICIAIS DE MERDA”
; QUE em seguida no decorrer da abordagem o outro suspeito CLEITÃO também veio pra cima da GUPM na tentativa de atrapalhar o serviço, tentando não deixar que a GUPM algemasse e conduzisse o suspeito WASHINGTON; QUE diante deste fato também foi dada voz de prisão para o CLEITÃO, uma vez que o mesmo estava desobedecendo a ordem dos policiais ao tentarem conter WHASHINGTON, partindo pra cima da GUPM em eminente situação de agressão; (...)
QUE o suspeito CLEITÃO fez ameaças diretas ao SD AQUINO, dizendo que iria matar a mãe do mesmo
(...)
” (grifei - id. 159663688, pág. 29)

Em Juízo, o Policial Militar Jeandiorling Ferreira Padilha, que atendeu a ocorrência, declarou que o acusado Washington não acatou as ordens da abordagem, ocasião em que foi dado voz de prisão pelo desacato e desobediência. Afirmou que os acusados chamaram a guarnição de “policiais de merda” e outros xingamentos que não se recorda.

A testemunha
Welvis Teixeira dos Santos
, agente penitenciário, na fase policial, afirmou que: “
(...) no início da abordagem não viu quem desacatou primeiramente a GUPM; QUE posteriormente quando os dois suspeitos já estavam algemados,
ouviu ambos xingarem a GUPM de “policiais de merda”
; QUE CLEITÃO ainda disse que sabia onde todos moravam e que iria começar pela mãezinhas dos policiais; QUE CLEITÃO disse para o SD PM Aquino que iria matar a mãe do mesmo; (...)”
(grifei - id. 159663688, pág. 34)

Em Juízo, a testemunha afirmou que os acusados desacataram a policial militar, sendo que o acusado Cleiton chamou os policiais de
“policinha”, “merda”
e, também, ameaçou a mãe ou a avó do policial Aquino.

Afirmou

que o acusado Washington foi o que mais proferiu ofensas, sendo o primeiro a ser conduzido, chamando de
“policinha de merda”
, dizendo que não tinha medo da polícia, e que sem a farda os policiais não eram nada. Confirmou que os acusados aparentavam ter feito o consumo excessivo de bebida alcoólica.

A testemunha
Lidiane Saraiva
, gerente de bar, na fase policial, afirmou que: “
(...) WASHINGTON quando viu que CLEITON LEÃO iria ser levado o mesmo, ficou revoltado e começou a xingar os policiais e desobedecer os mesmo, (...) QUE CLEITON fez ameaças ao AQUINO dizendo que iria matar sua mãe; QUE
os suspeitos também xingaram e ofenderam os policiais que chegaram na GUPM
(...)”
(grifei - id. 159663688, pág. 72)

A testemunha
Vanuza Soares dos Santos
, autônoma, na fase policial, afirmou que: “
(...) CLEITON ameaçou de morte a mãe do policial AQUINO e o mesmo, dizendo que iria matar a todos; QUE por medo a depoente acionou a policia militar; QUE quando a GUPM chegou o outro suspeito WASHINGTON se doeu pelo amigo CLEITON e começou a xingar os policiais militares e a desobedecer os mesmos; (...) QUE ambos os suspeitos xingaram os policiais; (...) QUE ambos os suspeitos resistiram e desobedeceram os policiais, além, de proferir ameaças e ofensas; (...)”
(grifei - id. 159663688, pág. 75)

O acusado
Washington Costa do Nascimento
, em seu interrogatório na fase policial, negou a prática delitiva, afirmando que:
“(...) a GUPM pediu para o interrogado por a mão na cabeça para ser revistado; QUE o interrogado
se recusou a obedecer esta ordem
; QUE
nem o interrogado nem o CLEITÃO xingaram os policiais de “POLICIAIS DE MERDA”
; QUE não ameaçaram os policiais da GUPM; QUE no momento da abordagem estava bem alterado; QUE estava embriagado no momento; (...)
(grifei - id. 159663688, pág. 48)

Apesar de devidamente citado e intimado (id. 159663720), o acusado
Washington Costa do Nascimento
deixou de comparecer à Na audiência de instrução e julgamento, sendo-lhe decretada a revelia (id. 159663724/159663725)

O acusado
Cleiton Leão
, por sua vez, tanto na fase inquisitiva como na judicial, reservou-se o direito de permanecer em silêncio.

Diante dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória,
restou comprovado que os denunciados desacataram funcionário público no exercício da função ou em razão dela, conforme descrito na denúncia.

Vê-se que os denunciados hostilizaram a guarnição da polícia militar, chamando-a de “policiais de merda”, dentre outros xingamentos, caracterizando o crime de desacato. Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EXISTENTE NOS AUTOS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS DELITOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I – Improcede o pleito absolutório em relação ao crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório existente nos autos revela-se suficiente e harmônico no sentido de que foram encontradas e apreendidas drogas e dinheiro no interior da residência do réu-apelante. II – “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, e publicado em 12/04/2017).
III – Demonstrando os autos que o réu, no momento da prisão, dirigiu impropérios aos policiais visando humilhá-los e ofendê-los em razão de suas funções, resta devidamente caracterizado o crime de desacato
, inviabilizando, consequentemente, o pleito de absolvição também quanto a este delito
(TJMT - N.U 0000276-18.2018.8.11.0002, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 19/03/2019). (grifei)

Ademais, não merece acolhida a alegação defensiva no sentido de afastar o dolo específico em razão da embriaguez dos acusados, uma vez que tal circunstância não exclui a responsabilidade penal, conforme disposto no Código Penal, em seu art. 28, II,
verbis
:

Art. 28 -
Não excluem a imputabilidade penal
:

(...)

II -
a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos
.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E
DESACATO
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI O DOLO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

(TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0024426-81.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 19.09.20220) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE
. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL, NA HIPÓTESE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0005286-08.2018.8.16.0195 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 06.12.2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023